Tribunal: STF
Processo: ARE 1401065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO ADQUIRIDO NO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGI IMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE IPVA INTEGRANTE DO RESPECTIVO ÓRGÃO. PAGAMENTO DO TRIBUTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 EM FAVOR DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM DO BEM. ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 2.877/97 QUE CONSIDERA OCORRIDO O FATO GERADOR DO IPVA NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO EFETIVADO EM NOVEMBRO DE 2020. PRÉVIA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PELO DETRAN/RJ QUE PRESSUPÕE A QUITAÇÃO PLENA DA EXAÇÃO. ART. 128, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMA Nº 708, DO C. STF. DISTINGUISH. MATÉRIA CONTROVERTIDA ANALISADA PELA C. CORTE SUPREMA NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.016.605 QUE REFERE A REGISTRO DE VEÍCULOS EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA DAQUELA NA QUAL O PROPRIETÁRIO SE ENCONTRA DOMICILIADO, ENQUANDO NOS PRESENTES AUTOS CUIDA-SE DE COMPRA E VENDA DE BEM TRANSFERIDO DE UM ESTADO PARA OUTRO (DE SÃO PAULO PARA O RIO DE JANEIRO), COM RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NA UNIDADE FEDERATIVA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO, SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO AO MENCIONADO ANO. PRETENSÃO DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO. DESCABIMENTO. BITRIBUTAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 156, I, DO CTN). CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO EM FACE DA LIMINAR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146 e 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso em apreço, o bem encontrava-se registrado em São Paulo, no momento da ocorrência do fato gerador em 01.01.2020, sendo recolhido o imposto naquela unidade da federação, aos 19.02.2020 (fls. 10, do anexo 01).Com efeito, conforme art. 155, III, da Constituição Federal, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, que deve ser quitado no Estado de domicílio do proprietário. Assim, nada obstante, a transmissão da propriedade de bens móveis se opere pela tradição (arts. 1.226 e 1.267, do Código Civil, a transferência de titularidade de veículo automotor junto aos entes públicos se prova, via de regra, com a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), na forma dos arts. 123 e 124, do Código de Trânsito Brasileiro.Desse modo, para fins tributários a data da venda do veículo (18.11.2019), não se presta como comprovação da transferência de propriedade do automóvel para o impetrante,domiciliado neste Estado, isto porque pendia, nos moldes do art. 120, do Código de Trânsito Brasileiro, o registro do veículo perante órgão de trânsito do ente federativo de destino, oque foi realizado, embora com atraso, em 27.11.2020.Vale dizer, somente em 2020, ocorreu a transferência de propriedade do veículo, oque indica que o tributo, já pago no Estado de origem, São Paulo, não pode ser cobrado novamente pelo impetrado. Por outro lado, o art. 128, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que “não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”, sendo certo que, conforme se infere da documentação acostada aos autos (anexo I – fls. 08/09), o Certificado de Registro do Veículo do exercício de 2020 foi emitido e entregue ao impetrante pelo DETRAN/RJ. Assim, a exigibilidade do pagamento do IPVA ao Estado do Rio de Janeiro configura bitributação, o que é vedado pela Constituição Federal, na medida em que o tributo relativo ao ano de 2020 foi pago ao ente tributante correto, qual seja, o Estado de São Paulo".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente